Tribunal: TJSP
Processo: 0001412-88.2014.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DELITO ATESTADO PELA PALAVRA DA VÍTIMA E PELO LAUDO DE LESÃO CORPORAL – PENA E REGIME INICIAL ABERTO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – INVIÁVEL A CONCESSÃO DO SURSIS – pleito importa em agravamento da condenação - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001412-88.2014.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante FABIANO
SILVA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001412-88.2014.8.26.0223 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001412-88.2014.8.26.0223
Apelante: FABIANO SILVA DE SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarujá
Voto no 22.078
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO –
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
-
NÃO
ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS – DELITO ATESTADO PELA
PALAVRA DA VÍTIMA E PELO LAUDO DE LESÃO
CORPORAL – PENA E REGIME INICIAL ABERTO
ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – INVIÁVEL
A CONCESSÃO DO SURSIS – PLEITO IMPORTA
EM
AGRAVAMENTO
DA
CONDENAÇÃO
-
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Fabiano
Silva de Souza, contra a r. sentença de fls. 181/184, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §9o, do
Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 01
(um) ano de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime
aberto.
Inconformado,
recorre
(fls.
201/205),
pleiteando
a
absolvição
por
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente, requer o abrandamento da reprimenda
imposta e a concessão de sursis.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls.
209/210).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001412-88.2014.8.26.0223 -Voto no
3
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do apelo (fls. 220/227).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 78/80), “no dia
13 de outubro de 2013, na Rua Hélio Alves Moraes, 286, apto 11,
Morrinhos III, Guarujá/SP, FABIANO SILVA DE SOUZA, ofendeu a
integridade física da vítima Ariane dos Santos Silva”.
Segundo o apurado, “a ofendida manteve um
relacionamento amoroso com o denunciado, enlace este, que foi desfeito
pela padecente”.
Consta ainda que, “no dia e horário acima
mencionados, o increpado ingressou na residência da ofendida, cujo
endereço já se encontra estampado nos autos. A seguir, o denunciado
abordou a ofendida e passou a agredi-la fisicamente, desferindo, contra a
ofendida, diversos e violentos golpes, com o emprego de uma marreta,
bem como, desferiu diversos socos contra a vítima”.
Apurou-se ainda que, “as condutas acima
mencionadas, perpetradas pelo denunciado, causaram na vítima
ferimento corto-contuso na região frontal esquerda, equimose
infraocular, escoriação na região malar esquerda, no cotovelo esquerdo,
punho esquerdo e nos joelhos, abrasão no ombro esquerdo, ferimento
corto contuso no lábio superior (conforme atesta o Laudo de Lesão
Corporal de fl. 06)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001412-88.2014.8.26.0223 -Voto no
4
Por fim, “além destas lesões, as agressões
perpetradas pelo acusado, causaram na padecente a perda de três dentes
superiores, bem como, segunda a ofendida, ocasionaram a perda
momentânea de seus sentidos. Posteriormente, a ofendida, dirigiu-se até
a Delegacia de Polícia e registrou a ocorrência”.
A materialidade delitiva restou demonstrada
pelo boletim de ocorrência (fls. 02/03), pelo laudo de lesão
corporal (fl. 05), assim como pela prova oral amealhada aos autos
(mídia).
A autoria delitiva, de igual modo, restou
suficientemente comprovada pelas declarações da vítima (mídia).
A r. sentença assim considerou a prova:
A vítima Ariane dos Santos Silva, ouvida em
juízo, declarou que “estava em casa tomando banho, momento em que
o acusado pulou a janela de seu quarto. Conta que abriu a porta e o
mesmo estava parado, pegou uma marreta e lhe agrediu. Disse que
desmaiou e o mesmo ficou lhe agredindo por quatro horas seguidas.
Relata que o mesmo arrancou três dentes da sua boca e somente lhe
soltou, pois os vizinhos do apartamento mandaram o mesmo lhe soltar e
chamaram a polícia. Afirma que os policiais chegaram depois de duas
horas, momento em que o acusado pulou o muro que dava acesso a uma
rua. Conta que começou a apanhar depois da meia noite. Disse que o
restante não viu, pois foram os policiais que lhe socorreram e fizeram o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001412-88.2014.8.26.0223 -Voto no
5
boletim. Conta que há um mês o mesmo bateu na sua mãe e é agressivo.
Alega que antes de ontem, o mesmo cuspiu na sua cara. Relata que o
mesmo dormia todos os dias na casa, mas estavam separados. Conta que
tomou trinta e quatro pontos na boca e na cabeça, e fez enxerto no rosto.
Menciona que o réu só não lhe matou, pois os vizinhos impediram.
Relata que um dos vizinhos lhe acompanhou à delegacia” (sic, mídia
fl. 119).
É preciso destacar que as versões apresentadas
pelas vítimas de crimes envolvendo violência doméstica
revestem-se
de
irrecusável
valia,
especialmente
porque,
geralmente, são cometidos na clandestinidade, longe da presença
de testemunhas.
Nesse sentido:
“Ao demais, sabe-se que
em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar
a palavra da vítima possui especial relevância, pois
são cometidos longe de testemunhas oculares,
aproveitando-se o agressor do vínculo que mantém
com
o
ofendido.”
(TJ/SP,
Apelação
no
0006425-60.2011.8.26.0292,
4a
Câmara
de
Direito
Criminal,
Rel.
Willian
Campos,
05/08/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001412-88.2014.8.26.0223 -Voto no
6
“A Lei Maria da Penha,
como ficou conhecida a Lei n. 11.340/06, foi criada
com o intuito de coibir a violência doméstica e
familiar contra a mulher. Assim, em casos de
violência doméstica praticada no interior da
residência dos envolvidos, longe de testemunhas, a
palavra da vítima tem preponderância sobre a do
acusado, sobretudo se coerente com os demais
elementos circunstanciais coligidos ao conjunto
probatório”
(TJ/SC,
Apelação
Criminal
no
2011.091697-2, de Chapecó, rel. Des. Torres
Marques, 02.03.2012).
Fabiano Silva de Souza tomou paradeiro
incerto no curso do processo, ensejando a decretação de sua
revelia (fl. 134).
Destaca-se, neste ponto, que é dever do
apelante, quando deduz versão exculpatória, ou sequer a
apresente, produzir elementos probatórios aptos a demonstrar
sua ausência de responsabilidade, ônus do qual ele não se
desincumbiu durante a instrução processual, não havendo,
portanto, que se falar em incidência de nenhuma das hipóteses
previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, sendo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001412-88.2014.8.26.0223 -Voto no
7
rigor, portanto, a manutenção do édito condenatório.
Não merece guarida, portanto, a tese de
insuficiência de provas.
Ademais, a agressão narrada por Ariane é
compatível com as lesões descritas no laudo pericial no 2520/13
(fl. 05), reforçando a credibilidade das declarações da vítima,
quanto às agressões por ela sofrida: “Vejamos, o laudo atesta os
diversos ferimentos sofridos pela ofendida: ferimento corto-contuso
suturado na região frontal esquerda + equimoses infra ocular (bi-lateral)
+ escoriação na região malar esquerda, no cotovelo esquerdo, no punho
esquerdo e nos joelhos + abrasão no ombro esquerdo + ferimento corto-
contuso no lábio superior. OBS: A examinada, apresenta-se sem 3
elementos (dentes) superiores sendo central e laterais esquerdos, refere
ter ocorrido durante a agressão, não temos elementos para afirmar este
fato” (sic, fl. 183).
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Apesar do pleito defensivo em buscar o
abrandamento da pena imposta, sobretudo na pena-base, seu
inconformismo não merece guarida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001412-88.2014.8.26.0223 -Voto no
8
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima
do mínimo legal, ou seja, em 01 ano de detenção, justificado em
razão de a vítima ter sido agredida por uma marreta, por cerca
de 4 horas seguidas e, mesmo desmaiada, as agressões não
cessaram, tendo o réu arrancado três dentes de sua boca.
O magistrado assim consignou: “Deste modo,
verifico que diante da personalidade do agente, conforme mencionado
pela própria ofendida que é de agressividade e as consequências do crime,
tendo em vista que a mesma perdeu três dentes e ficou com diversos
ferimentos, saliento, ainda, que a culpabilidade do réu mostrou-se
altamente reprovável, visto que sem motivos justos, e com extrema
covardia agrediu sua ex-esposa, prevalecendo-se de força bruta” (sic, fl.
183).
Na
segunda
e
terceira
fases,
ausentes
atenuantes, agravantes, bem como causas de aumento e de
diminuição, a reprimenda é tornada definitiva.
Em observância às regras do artigo 33, caput, e
§ 2o, do Código Penal foi fixado o regime aberto para início de
cumprimento de pena.
Inviável também a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, posto que o
crime foi praticado mediante grave ameaça e violência, havendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001412-88.2014.8.26.0223 -Voto no
9
vedação expressa na súmula 588 do Col. STJ1 e no art. 44, inc. I,
do CP. ́
Por fim, não merece prosperar o pedido de
concessão do sursis, pois é prejudicial ao apelante, uma vez que
cumprirá somente 01 ano de detenção no regime aberto, sem
qualquer restrição adicional, em vez de 02 anos de suspensão,
sujeitos às restrições previstas no art. 78, § 2o, letras a, b e c, do
CP.
Além disso, não cabe a concessão do referido
benefício, ante a ausência do requisito subjetivo, nos termos do
artigo 77, inciso II, do Código Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator
1 STJ Súmula 588 - A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com
violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.